Tribunal: TJPA
Processo: 0014152-02.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014152-02.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 8ª Vara Criminal
AGRAVANTE: RAQUEL TERUMI ITÓ
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Agravante teve ciência da sentença penal condenatória em 29 de novembro de 2014, tendo o prazo recursal fluído de forma contínua sem que, durante este lapso temporal, a parte tenha se manifestado quanto a existência de qualquer óbice judicial criado pela parte adversa para o manejo recursal, desconsiderando ainda a faculdade prevista no art. 600, §4° do Código de Processo Penal.
2. A interposição de recurso de Apelação Penal fora do quinquídio legal, ausentes quaisquer causas legais de suspensão do referido prazo, conduz ao não conhecimento da irresignação por manifesta intempestividade.
2. Agravo Regimental Conhecido e rejeitado.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental manejado por
RAQUEL TERUMI ITÓ
, através de sua Defesa Técnica contra a Decisão Monocrática proferida por mim, na data de 22 de janeiro de 2019, cujo teor gravitou, precipuamente, em reconhecer pela intempestividade do Recurso de Apelação interposto.

Irresignado, a Agravante insurge-se contra a referida decisão argumentando que: I - Que, não obstante a publicação da sentença condenatória recorrida tenha ocorrido em 24 de setembro de 2014 (quarta-feira), iniciando-se o prazo recursal na data de 25 de setembro de 2014, na data de 26 de setembro de 2014 os autos foram retirados pelo representante do Ministério Público, suspendendo o prazo recursal; II - Que, somente na data de 30 de setembro de 2014 houve a devolução dos autos, voltando a correr o prazo processual regularmente, estando, portanto, tempestivo o apelo manejado.

É o relatório.
V O T O

Conheço do Agravo Regimental, vez que presentes as condições para tanto.

No mérito, as razões recursais gravitam precipuamente em compreender se, a retirada dos autos por parte do representante do Ministério Público é, por si só, vetor de suspensão do prazo processual comum para manejo do recurso de apelação e, nesse sentido, consigno que o Código de Processo Penal assim declara:
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e
serão contínuos e peremptórios
, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
(...)
§4° - Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou
obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

Assim, é latente que o prazo processual é contínuo e, ao fim, peremptório - inadmitindo assim prorrogação salvo as exceções já previstas no sistema legal posto, sendo certo que,
a retirada dos autos pela parte contrária durante a fluência de prazo comum para manejo recursal
, é vetor que
pode
, indubitavelmente consubstanciar
obstáculo judicial oposto pela parte contrária
, desde que seja assim declarado pela parte prejudicada e, a dilação processual, seja requerida nos autos - procedimento que não foi observado pela parte ora agravante, que pretende ter a dilação dos prazos recursais - repise-se: contínuos e peremptórios, como ato vinculado decorrente da retirada dos autos da secretaria do juízo, o que a toda evidência não se pode concordar, por não constar na dicção legal.

Nesse palio, (i) inexistindo presunção de prejuízo decorrente da retirada dos autos pela parte adversa durante a fluência do prazo processual, sobretudo ao considerarmos que o causídico reafirma em sua apelação as teses já destacadas em sede de alegações finais, igualmente por ele confeccionadas,
e da faculdade constante no §4° do Art. 600 do Código de Processo Penal;
(ii) bem como que inexistiu requisição de dilação do prazo legal para a interposição recursal, não há como se reconhecer a tempestividade do recurso de apelação manejado.

Reafirmo, tendo ocorrido a necessária intimação da sentença penal condenatória em 26 de setembro de 2014 (sexta-feira), através do Diário da Justiça de n° 5595/2014, o prazo recursal iniciou-se em 29 de setembro de 2014 (segunda-feira) e findou-se em 03 (três) de outubro de 2014, estando a irresignação intempestiva quando de seu protocolo em 06 de outubro de 2014.

Ante todo o exposto, conheço do presente Agravo Regimental e, no mérito, o rejeito, mantendo em todos os termos a decisão impugnada.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator